Tribunal: TJSP
Processo: 2014694-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014694-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIANO
RIGO, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2014694-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.324
2
VOTO No: 29.324
Agravo de Instrumento No: 2014694-42.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Luciano Rigo
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do
benefício não demonstrada. Elementos que revelam a
possibilidade do pagamento das custas processuais. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fl. 53/58 dos autos originários, que, em ação ordinária de revisão
e nulidade de cláusulas contratuais, com consignação incidental,
indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao autor,
determinando o recolhimento das custas iniciais em quinze dias, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Recorre o autor (fls. 01/10).
Sustenta, em síntese, que o juízo de primeiro grau
deixou de analisar alguns dos argumentos; que o agravante não
possui bens a declarar, tampouco valores relevantes em conta
bancária;
que
possui
dependente
sob
sua
responsabilidade
financeira; que o contrato de financiamento, objeto da ação
revisional foi firmado em fevereiro de 2019, antes do agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2014694-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.324
3
sofrer alterações em sua situação financeira; que basta a declaração
de hipossuficiência para a concessão da benesse, segundo a Lei no
1.060/50; por isso, requer a reforma da decisão.
A liminar foi concedida para vedar o cancelamento
da distribuição até o julgamento do recurso. No mesmo ato, foi
determinada a apresentação de documentos capazes de comprovar a
hipossuficiência financeira do autor (fl. 63), que se manifestou às
fls. 18/39.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo, foi regularmente processado e, desde logo,
pode ser apreciado, ausente completa angularização processual.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que negou o benefício da gratuidade processual ao
autor.
O ora agravante alega não reunir condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu
sustento próprio.
O recurso não prospera.
Já decidiu o E. STJ: “[...] 2. Em observância ao
princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2014694-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.324
4
previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em
seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física
afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O
dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa
física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária
gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária
demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no AREsp 552134/RS, rel.
Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo
CPC que preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2014694-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.324
5
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”. (G.N)
Se a assistência judiciária é devida frente a quem
se diz impossibilitado, não o será, caso circunstâncias outras
laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício não está
revelada.
O agravante é guarda civil municipal e aufere
renda mensal liquida aproximada à R$ 3.969,07 (fls. 30/33), ou seja,
rendimentos que superam aos exigidos na regulamentação das
hipóteses de denegação de atendimento pela Defensoria Pública
deste Estado (Deliberação CSDP n. 137 de 25/09/2009
“aufira
renda familiar mensal não superior a três salários mínimos
federais”).
No mais, as condições do contrato, objeto da ação
revisional, também evidenciam higidez financeira. A operação foi
firmada no montante de R$ 40.000,00, de forma que foi pago R$
8.000,00 à vista e financiado o restante em 48 parcelas de R$ 1.222,01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2014694-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.324
6
(fls. 37/39 dos autos de origem). E, ainda que o agravante alegue
que o contrato foi celebrado antes de suposta alteração em sua
situação financeira (fevereiro de 2019), não apontou motivos
concretos que comprovassem o alegado.
O pleito de gratuidade tem sido analisado com
maior rigor, a fim de se evitar benefício individual em prejuízo da
coletividade. É justa a nova postura, vez que as custas processuais
integram o orçamento que atende aos efetivamente necessitados,
além de mover a máquina judiciária.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator